Tribunal: TJES
Processo: 5019931-23.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019931-23.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: WILLY DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora, não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça considera, ainda, válida a notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor.

3
. No caso dos autos, os documentos que instruem a demanda não são hábeis a comprovar a mora, uma vez que, apesar de a notificação ter sido encaminhada para o endereço correto, ou seja, aquele constante no contrato firmado entre as partes litigantes, não foi entregue ao devedor ou a terceiro, sendo devolvido ao remetente sob o pretexto de
“
não existe o número
”.

4.
Assim, quando se tem a informação dos Correios de que o número informado não existe é o mesmo que dizer que o endereço informado inexiste, fato que impossibilita não só a notificação pessoal do devedor, o que é dispensável pela jurisprudência, mas como a notificação de qualquer pessoa, tendo em vista a incompletude do endereço indicado pela entidade bancária que deveria ter se certificado do endereço correto quando da contratação.

5.
Nessa esteira, a irregularidade da notificação em comento impede o processamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019931-23.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: WILLY DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
ITAUCARD
S/A

contra a r. sentença acostada no ID 4510827, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo recorrente em face de
WILLY DOS SANTOS PEREIRA
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC.

Em suas razões recursais (ID 4510832), o apelante sustenta, em resumo, que: (i) cumpriu o
“[...]
requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais”
; (ii)
“[...] é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso”.

Diante do exposto, pleiteia o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença objurgada.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi triangularizada.

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da sentença objurgada.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO
ITAUCARD
S/A
em face de
WILLY DOS SANTOS PEREIRA
.

Conforme se observa da exordial, a instituição bancária requerente afirma que celebrou com o réu contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo de Marca: CHEVROLET Modelo: CELTA FP LT 1 0VHC, Ano: 2014, Cor: BRANCA, Placa: PPA2885, RENAVAM: 1022391752, CHASSI: 9BGRP48F0FG239369, no qual o mesmo se tornou inadimplente a partir da parcela 28ª (vigésima oitava), com vencimento em 03/08/2021, totalizando, na data da propositura da ação, o valor de R$ 13.395,69 (treze mil e trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Dessa forma, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo que lhe foi fiduciariamente alienado.

Porém, conforme despacho exarado no ID 4510820, o magistrado singular compreendeu que a constituição em mora não estaria configurada na hipótese vertente, de modo que foi determinada a intimação do autor para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

Na sequência, conforme petição juntada no ID 4510822, o requerente informou que não obteve êxito nas tentativas de notificação do requerido, retornando com a informação de número inexistente, alegando que o envio da notificação é suficiente para a configuração da mora.

Não obstante, o Juízo
a quo
não acolheu as alegações autorais, compreendendo que a constituição em mora não estaria satisfeita e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

E foi em face do referido pronunciamento que o recorrente se insurge mediante do presente recurso de apelação.

Pois bem.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDIVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

Ao longo dos anos, o C. STJ formou entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Sobre o tema são inúmeros os precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

2.
O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ
.

(...)

(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

_________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.

1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento.
2. Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. 3. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

Sabe-se, ainda, que a Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços de protesto de títulos, estabelece nas hipóteses em que frustrada a intimação do devedor no endereço do título a sua realização via edital,
in verbis:

Art. 14.
Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º
A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2º
A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

____________________

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, inclusive, acerca da validade da notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor. Veja-se:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou,
quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.

(AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016)
.
grifei.

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

(...)

(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Vislumbra-se do documento de ID 4510817 (fl. 15) que o devedor
não foi notificado
do inadimplemento da 28ª (vigésima oitava) parcela por meio de correspondência emitida com aviso de recebimento remetida ao endereço do contrato, pois consta no AR a informação de
“não
existe o número
”,
assim,
a notificação não foi entregue.

É dizer, no caso dos autos, os documentos que instruem a demanda não são hábeis a comprovar a mora, uma vez que, apesar de a notificação ter sido encaminhada para o endereço correto, ou seja, aquele constante no contrato firmado entre as partes litigantes, não foi entregue ao devedor ou a terceiro, sendo devolvido ao remetente sob o pretexto de
“
não existe o número
”.

Assim, quando se tem a informação dos Correios de que o número informado não existe é o mesmo que dizer que o endereço informado inexiste, fato que impossibilita não só a notificação pessoal do devedor, o que é dispensável pela jurisprudência, mas como a notificação de qualquer pessoa, tendo em vista a incompletude do endereço indicado pela entidade bancária que deveria ter se certificado do endereço correto quando da contratação.

Nessa esteira, a irregularidade da notificação em comento impede o processamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Destaco, a propósito, não desconhecer as mudanças de entendimento que vêm sendo promovidas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à temática em análise. Sucede que, nas recentes oportunidades em que o Tribunal da Cidadania reconheceu como válida a notificação enviada ao endereço do devedor constante no contrato, ainda que não entregue, tratavam-se de casos em que a notificação não fora entregue sob a justificativa de “mudou-se”.

Assim, nessas hipóteses específicas, a Corte Cidadã considerou a ocorrência de má-fé por parte do consumidor, que não informou a alteração de endereço à instituição financeira, a qual não disporia de meios para obter a referida informação.

Porém, a meu sentir, a situação em análise não se aproxima da apresentada acima, não sendo possível concluir pela má-fé do apelado, já que não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu do mesmo modo em situações semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRÁ-LO PROTESTO POR EDITAL NÃO SUFICIENTE AUSÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 -
E
m caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, sob pena de não comprovação da mora. 2 - Em que pese a notificação ter sido dirigida ao endereço constante do contrato, não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número
. 3 - Inexistindo comprovação por parte do Banco de que esgotou todos os meios para a localização do devedor, não pode ser aceito o protesto realizado pela via editalícia para fins de constituição do devedor em mora. 4 Não havendo noticias de que o bem foi alienado no curso da demanda, deixa-se de aplicar a multa prevista no §6º, art. 3º do Decreto Lei 911/69. 5 - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 013170010279, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ).
2 Não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número (e. TJES, Apelação Cível n.º 47170079132). Precedentes
. 3 O protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, depende do prévio esgotamento de todos os meios tendentes à localização do devedor. 4 Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 062170005870, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Destarte, como a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula n.º 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça) e que, no caso dos autos, não restou comprovada a constituição em mora do apelado (devedor), de rigor o desprovimento do recurso.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, na medida em que a verba não foi arbitrada pelo fato do requerido não ter sido citado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)